Tribunal: TJES
Processo: 5005591-88.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005591-88.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MENDES DA COSTA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005591-88.2021.8.08.0011

Recorrente:
MARIA APARECIDA MENDES DA COSTA

Recorrido:
VIA VAREJO S/A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte Recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARMÁRIO ENTREGUE COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. TENTATIVAS DE TROCA INFRUTÍFERAS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. FALTA DE COOPERAÇÃO PELA FORNECEDORA. ALEGAÇÃO DE NÃO PROCEDER COM A TROCA POR VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. PRODUTO ABERTO PELO MONTADOR DO FORNECEDOR. SENTENÇA GUERREADA QUE CONDENOU SOMENTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO QUE BUSCA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATOS DO FORNECEDOR QUE CARACTERIZAM ABUSO E QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO, TUDO CONFORME OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente na condenação aos danos morais. No mais, mantida pelos próprios fundamentos
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)